Tribunal: TJSP
Processo: 1021468-13.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. Reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que cumpridos alguns requisitos. Contrato individual posterior a 1/1/2004. Aplicação da Resolução no 63/03 da ANS. Previsão contratual de 10 faixas etárias 0%,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. Reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ. Legalidade dos reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que cumpridos alguns requisitos. Contrato individual posterior a 1/1/2004. Aplicação da Resolução no 63/03 da ANS. Previsão contratual de 10 faixas etárias 0%, 4,61%, 0%, 40,08%, 3,56%, 17,05%, 44,81%, 18,13%, 17,03% e 68,79%. Variação acumulada entre a sétima e décima faixas não superior à variação cumulada entre a primeira e sétima. Excesso não configurado. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.